Tribunal: CARF
Processo: 10580.723956/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/01/2010 a 30/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
MULTA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator incorrido em reincidência. A reincidência eleva a multa em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos, conforme o caso.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não devendo ser conhecido o recurso quanto a tais alegações.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF sido emitido e o sujeito passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem, o mesmo é plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723956/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ADISERV ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/01/2010 a 30/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
MULTA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante da infração, das quais dependerá a gradação
da multa, ter o infrator incorrido em reincidência. A reincidência eleva a multa
em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes
em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores
máximos, conforme o caso.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não devendo ser conhecido o
recurso quanto a tais alegações.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF sido emitido e o sujeito
passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem, o mesmo é
plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723956/2010-33
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto à inconstitucionalidade da multa e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.723956/2010-33, em face do acórdão no 15-34.025, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 12
de novembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.243.1747, por descumprimento de
obrigação acessória, em nome do contribuinte em epígrafe, recebido 30/04/2010, em
razão de haver infringido o dispositivo previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, com redação da Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, combinado com o art.
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
2. De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/31, foi constatado pela fiscalização que a
empresa deixou de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentou documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

3. Especifica o Relatório Fiscal que a empresa não apresentou: Livro Diário Exercício
2006; Livro Razão Exercício 2006; Reclamatórias Trabalhistas (petição inicial,
sentença/acordo), relativas a GPS com código 2909, recolhidas no CNPJ do contribuinte
em 25/04 e 21/08/06, não declaradas em GFIP; Notas fiscais de prestação de serviços
emitidas, discriminadas na planilha do Anexo I, não encontradas entre as notas do
período 01 a 06/06, sequer na condição de canceladas; Notas fiscais de prestação de
serviços emitidas no período 07 a 12/06 foram apresentados os recibos de entrega da
DMS (declaração mensal de serviços), do período; Demonstrativo mensal de notas
fiscais e retenções previsto no artigo 161, III, da Instrução Normativa IN/SRP n°
03/2005, vigente à época do período fiscalizado, e artigo 134, III, da Instrução
Normativa IN/RFB n° 971/2009. Deixou ainda de apresentar os documentos solicitados
no TIF n° 04 para fins de cumprimento do disposto no artigo 64 da Lei n° 9.532/97
(arrolamento de bens) Balanço patrimonial e balancete final do Exercício 2009. Ressalta
que a fiscalização facultou a apresentação do Balanço do Exercício 2008 no caso de não
ter sido levantado ainda o referente ao Exercício 2009.
4. Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o presente
auto de infração.
5. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa, no
valor de R$ 28.215,54 (vinte e oito mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro
centavos), nos termos do art. 283, inciso II, alínea "j", art. 290, inciso V, art. 292, inciso
IV, e 373 do RPS, já elevada em duas vezes, em face da constatação de reincidência em
outro tipo de infração, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS/MF n° 350, de 30 de
dezembro de 2009.
6. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
01/06/2010, de fls. 56/86, alegando, em síntese, o que se segue:
6.1. Inicialmente, ressalta um vício procedimental observado na autuação em epígrafe,
pois inexiste fundamento de validade para a lavratura do Auto de Infração em voga, por
ter expirado o direito de fazê-lo, como se pode depreender no art. 7o do Dec no
70.235/72, que trata dos procedimentos de fiscalização de tributos a serem realizados
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
6.2. De acordo com esta norma, os procedimentos fiscais terão inicio com o primeiro
ato de ofício, escrito, praticado pelo agente fiscal, devendo ser concluído no prazo de 60
(sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, sempre que houver qualquer ato escrito
que indique a continuidade dos trabalhos, conforme disposição do seu art. 7o, § 2o.
6.3. In casu, o procedimento fiscalizatório que deu ensejo a esta autuação foi iniciado
através do Mandado de Procedimento Fiscal MPF fiscalização n.
05.1.01.002009016320, com Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) emitido e
o impugnante devidamente notificado em 21/12/2009.
6.4. Inobstante, observa-se neste MPF um vício que maculou de nulidade todo o
procedimento administrativo, pois que desrespeitou os ditames legais estabelecidos no
art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72. Isto porque, o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Salvador não se ateve ao quanto prescrito peremptoriamente no aludido
Decreto, de que o prazo para conclusão do procedimento fiscal é de 60 (sessenta) dias
do primeiro ato de ofício, tendo concedido 120 (cento e vinte) dias contínuos para a
execução do MPF, entendendo não ser necessário, neste interregno, qualquer
prorrogação de prazo, atitude esta contrária ao prescrito no sistema positivo, que já
evidencia um grave vício formal, que eivou de vício o restante do procedimento
administrativo.
6.5. Se a lei determina e vincula o ato administrativo, deve prevalecer o disposto no
Decreto no 70.235/72, de modo que Chefe desta Delegacia não pode, ao próprio talante,
ampliar o prazo de 60 para 120 dias. Necessita este de Termo de Prorrogação de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

Procedimento Fiscal próprio, o qual inexistiu. Isto posto, estando cristalino o
desrespeito aos ditames legais concernentes à conclusão/prorrogação do procedimento
administrativo fiscal, a Autuada pugna pela nulidade deste Auto de Infração e a extinção
do processo administrativo.
6.6. O Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n, 05.1.01.002009016320,
expedido em 14 de dezembro de 2009, expirou após 60 (sessenta) dias do primeiro ato
de ofício, escrito, praticado por servidor competente, que cientificou o sujeito passivo
da obrigação previdenciária. Inobstante, este MPF, equivocadamente, determina a sua
execução até 13 de abril de 2010, ou seja, quase quatro meses contados da intimação do
Termo de Início do Procedimento Fiscal. Desta maneira, verifica-se que o referido vício
formal maculou o procedimento fiscal desde sua raiz, pois o documento que deu origem
ao procedimento administrativo trazia em seu bojo dispositivos que ferem a legislação
pátria, não podendo prevalecer, portanto, sobre o próprio sistema positivo federal.
6.7. Iniciando-se o procedimento fiscal em 21/12/2009, data de intimação do sujeito
passivo, o dies ad quem para conclusão do procedimento fiscal foi em 19 de fevereiro
de 2010, quando a autoridade autuante deveria tomar as providências cabíveis para
finalizar a fiscalização ou ter prorrogado o seu prazo para continuar a executar as
diligências fiscais, nenhum dos quais foi realizado. Isto pode ser depreendido no próprio
bojo do procedimento administrativo, que não apresenta nenhum Termo de Prorrogação
de Procedimento Fiscal.
6.8. Verifica-se, entretanto, no "Demonstrativo de Prorrogações" do Mandado de
Procedimento Fiscal, a dilatação do procedimento fiscal até 12 de junho de 2010.
Inobstante, esta prorrogação nunca foi determinada pela Delegacia da Receita Federal
de Salvador, pois não há nos autos qualquer Termo de Prorrogação de Procedimento
Fiscal, ou documentos com este conteúdo anexados junto ao CD apresentado pela
fiscalização. Repise-se que o ato escrito que determine a continuidade dos trabalhos é
imprescindível e há de ser formalizado antes de expirado o prazo regulamentar, o que
não aconteceu. Assim, caducou o prazo para conclusão do procedimento fiscal, mesmo
antes que sobreviesse a suposta prorrogação constante no "Demonstrativo de
Prorrogações".
6.9. Assim, uma vez expirado o prazo estipulado no Mandado de Procedimento Fiscal,
este documento perde a sua validade, conforme preceitua o Decreto no 70.235/72. Por
uma questão lógica, invalidado o documento que dá substrato para todos os demais atos
administrativos de fiscalização, serão igualmente inválidos todos os atos decorrentes
deste procedimento fiscal que expirou, de modo a não mais irradiar qualquer efeito
jurídico. Esta, inclusive, é a orientação da própria Receita Federal do Brasil e da
Portaria no 357, de 17.04.2002, do INSS.
6.10. Desta maneira, requer o reconhecimento de ter a autoridade autuante extrapolado
o prazo para execução do Mandado de Procedimento Fiscal, o que cominou na nulidade
da presente autuação, por vício formal, já que esta foi lavrada somente após já ter
terminado o lapso temporal para concluir o procedimento fiscal.
6.11. O Auto de Infração apresenta outros vícios incontestáveis, que o tornam nulo de
pleno direito.
6.12. O Auto de Infração não preenche os requisitos exigidos pela legislação em vigor.
Nele não consta a discriminação clara e precisa dos fatos geradores nem das respectivas
bases de cálculo, além da dificuldade de acesso aos dados em meio magnético. Nestes
moldes, observa-se que a autoridade autuante não identifica em quais documentos foram
encontrados os lançamentos relativos a RN1 remuneração fora da folha com desconto e
RS1 remuneração fora da folha sem desconto, o que inviabiliza, também, a defesa do
sujeito passivo. Tão só aduz que foram lançadas remunerações de empregados que não
constavam na folha de pagamento, com ou sem desconto da contribuição previdenciária
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

do segurado, respectivamente, não sendo esses valores declarados em GFIP, sem
discriminar o substrato fático a que se refere.
6.13. Desta forma, evidente está a inobservância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, já que a clareza do fundamento legal em que se baseia o débito deve
constar obrigatoriamente do lançamento, de forma a permitir o pleno exercício da ampla
defesa, fato inobservado pela Autuante.
6.14. Informações generalizadas e imprecisas, ausência da descrição pormenorizada da
forma de calcular a atualização monetária, os juros de mora, e, ainda, a ausência de
definição da natureza da dívida, por si só, já implicam em NULIDADE do lançamento
fiscal realizado.
6.15. Desta maneira, requer seja julgado nulo o presente Auto de Infração, por ser
extremamente confusa a sua fundamentação, o que impossibilita o profícuo exercício da
ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos à Impugnante.
6.16. Não se pode alegar que não cabe à Receita Federal do Brasil proceder a análise da
constitucionalidade de uma determinada norma. Não se pretende que a Secretaria da
Receita Previdenciária ou seu órgão julgador declare a inconstitucionalidade de norma;
o que se requer é apenas a aplicação da norma constitucional em detrimento de
dispositivo infralegal flagrantemente inconstitucional. Isto porque a multa em epígrafe é
graduada em 300% (trezentos per cento), o que evidencia o seu caráter confiscatório.
Assim, deve-se atentar ao fato de que, por mais que assuma caráter punitivo, a multa
não pode gerar a incapacidade de agir economicamente, deveria ela ser antes
proporcional e corresponder a um valor compatível com a realidade dos fatos.
6.17. É cediço, na doutrina e jurisprudência, que compete aos Órgãos Administrativos
deixar de aplicar lei ou ato normativo flagrantemente inconstitucional e ilegal, podendo
e devendo a autoridade administrativa, como julgadora no processo administrativo
fiscal, deixar de aplicar a lei por considerá-la inconstitucional. Resta incontestável que
pode e deve a autoridade administrativa deixar de aplicar lei ilegal e inconstitucional em
caso concreto. Neste tocante, o Auto de Infração combatido desconhece princípios
constitucionais que corroboram o procedimento da Impugnante, devendo ser reformada,
pois inconsistente com as normas legais que tratam da matéria, principalmente no
tocante ao efeito confiscatório da multa aplicada. Desta maneira, requer seja julgado
improcedente a autuação, tendo em vista ser a aplicação de multa ilegal e
inconstitucional, instituto estranho ao sistema positivo brasileiro.
6.18. Contudo, se entendida devida a multa aplicada, há de prevalecer o preceito legal,
em detrimento do anseio subjetivo da autoridade autuante, pelo que deve ser observada
a gradatividade da multa a ser aplicada in casu. O art. 283, II, j, do Decreto 3048/99 é
expresso quanto à gradatividade da multa a ser aplicada, conforme a gravidade da
infração. Deste modo, a multa, na eventualidade de ser entendida como devida, deve ser
aplicada no valor de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos), em virtude do menor potencial da infração.
6.19. Desatendido qualquer requisito, compromete-se a eficácia do ato praticado,
tornando-se passível de anulação pela própria administração, ou pelo Judiciário, se
assim o requerer o interessado. Ainda, a própria autoridade autuante reconhece que
deveria ser aplicado o valor mínimo, pois cita o art. 292, I, do Decreto 3048/99 no
campo “dispositivos legais de gradação da multa aplicada”.
6.20. É desproporcional a multa aplicada in casu, no valor de R$ 14.107,77 (quatorze
mil, cento e sete reais e setenta centavos), aproximadamente o dobro daquela legalmente
plausível, sem mencionar a penalidade aplicada elevando a multa em duas vezes o seu
valor, totalizando um valor absurdo de 28.215,54 (vinte e oito mil duzentos e quize reais
e cinquenta e quatro centavos).
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

6.21. E neste sentido, por ser a atividade administrativa vinculada, deveria ter a
autoridade autuante fundamentado o porquê de ter aplicado multa no valor de
R$14.107,77, (quatorze mil, cento e sete reais e setenta centavos), quais os critérios
utilizados para se chegar a esse valor. Esse é um direito subjetivo do sujeito passivo,
pois não pode estar sujeito a arbitrariedades e mandamentos desprovidos de
fundamentação, pois lhe será subtraída a ampla defesa e o contraditório.
6.22. Ademais, verifica-se que em mais de sete meses de auditoria e inúmeros registros
contábeis, a atenta autoridade autuante detectou raríssimos lançamentos equivocados, o
que sequer deveria ser considerado como uma infração, mas um mero erro material
contábil passível de retificação. Ora, o lapso incorrido é plenamente compreensível,
pois, em um transcurso tão amplo de tempo, falhou em tão poucos lançamentos.
6.23. Por fim, é de se reconhecer que em momento algum é demonstrado no
procedimento administrativo a reincidência do sujeito passivo, o que impossibilita a
aplicação de circunstâncias agravantes pretendidas in casu. Para a demonstração da
referida reincidência, faz-se necessária a evidência probatória, vez que a Impugnante
desconhece qualquer outra autuação neste sentido contra a sua pessoa.
6.24. Ante o exposto, requer: seja julgado nulo e extinto o presente Auto de Infração,
em virtude da inobservância do prazo legal para conclusão/prorrogação do
procedimento administrativo fiscal; seja julgado nulo o presente Auto de Infração, por
ser extremamente confusa a sua fundamentação, o que impossibilita o profícuo
exercício da ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos à
Impugnante.
6.25. Em obediência ao princípio da eventualidade, no mérito, requer seja julgada
improcedente a autuação, tendo em vista ser a aplicação de multa ilegal e
inconstitucional, por não observar a vedação ao confisco e a hierarquia das normas
imposta pelo sistema positivo brasileiro. Requer, ainda, seja respeitado o caráter
gradativo da multa e retificada a mesma para o valor determinado em lei, de R$
6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), em função
da menor gravidade da infração.
6.26. Protesta pela juntada posterior de documentos e a produção de todos os meios de
prova em direito admitidos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 96/109
dos autos:
“OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 12/01/2010 a 30/04/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DOCUMENTOS. FORMALIDADES LEGAIS.
FALTA DE ATENDIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

MULTA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante da infração, das quais dependerá a gradação da multa,
ter o infrator incorrido em reincidência. A reincidência eleva a multa em três vezes a
cada reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência
em infrações diferentes, observados os valores máximos, conforme o caso.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE a autuação de que trata o AI em
tela, mantendo a multa no valor de R$ 28.215,54 (vinte e oito mil, duzentos e quinze
reais e cinquenta e quatro centavos).”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 113/128,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Em recurso voluntário a recorrente faz as seguintes alegações:
a. Preliminar de nulidade em razão de irregularidade da prorrogação do MPF;
b. Ilegalidade e inconstitucionalidade da multa;
Por fim, protesta a recorrente por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial, a juntada posterior de documentos.
Passa-se a análise das alegações do recurso.
Conhecimento parcial.
Quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade da multa, ressalte-
se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a
autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto
70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada no neste Conselho,
conforme dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Pelas razões expostas, conheço parcialmente do recurso, à exceção das alegações
quanto à inconstitucionalidade da multa.
Irregularidade da prorrogação do MPF.
Alega a contribuinte haver um vício procedimental na autuação, pois inexistiria
fundamento de validade para a lavratura do AI, por ter expirado o direito de fazê-lo.
Dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Verifica-se pela leitura do §2o do artigo transcrito é que após o prazo de sessenta
dias do início do procedimento fiscal, se não houver qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, retorna a espontaneidade do sujeito passivo. Portanto, incorreto o
entendimento de o prazo de sessenta dias previsto no referido §2o seria para a conclusão do
procedimento fiscal, de modo que não há como acolher arguição de nulidade neste particular.
Importa referir que este Conselho possui diversos precedentes (acórdãos no 9101-
004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301- 004.043, 1302-004.407,1401-
003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402- 008.269, 3201-
006.663, 3301-005.617, 3302- 006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198) a irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Inclusive, saliente-se que em reunião do Pleno deste Conselho, em 06 de agosto
de 2021, foi aprovada a 18a. proposta de enunciado de súmula com a seguinte redação:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento”.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

Portanto, o MPF passou a ser prorrogado mediante registro eletrônico, sem a
necessidade de se dar ciência ao sujeito passivo sobre o fato. O conhecimento da prorrogação do
MPF pelo contribuinte ocorre por iniciativa deste, mediante acesso ao sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, com a utilização do “código de acesso” do procedimento
fiscal inicial ou quando da prática de algum ato de ofício pela autoridade fiscal, oportunidade na
qual lhe será fornecido o “Demonstrativo de Emissão e Prorrogação do MPF”, simplesmente,
reproduzindo as informações constantes na Internet.
Assim, entendo que a prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
não ocasiona a nulidade arguida pela recorrente. Rejeita-se a preliminar arguida.
Da multa aplicada.
Trata o presente processo de multa por descumprimento de obrigação acessória
em razão da contribuinte haver infringido o dispositivo previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com redação da Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, combinado com o art.
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999.
Constatou a fiscalização que a recorrente deixou de exibir documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentou documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Especifica o Relatório Fiscal que a recorrente não apresentou: Livro Diário
Exercício 2006; Livro Razão Exercício 2006; Reclamatórias Trabalhistas (petição inicial,
sentença/acordo), relativas a GPS com código 2909, recolhidas no CNPJ do contribuinte em
25/04 e 21/08/06, não declaradas em GFIP; Notas fiscais de prestação de serviços emitidas,
discriminadas na planilha do Anexo I, não encontradas entre as notas do período 01 a 06/06,
sequer na condição de canceladas; Notas fiscais de prestação de serviços emitidas no período 07
a 12/06 foram apresentados os recibos de entrega da DMS (declaração mensal de serviços), do
período; Demonstrativo mensal de notas fiscais e retenções previsto no artigo 161, III, da
Instrução Normativa IN/SRP n° 03/2005, vigente à época do período fiscalizado, e artigo 134,
III, da Instrução Normativa IN/RFB n° 971/2009. Deixou ainda de apresentar os documentos
solicitados no TIF n° 04 para fins de cumprimento do disposto no artigo 64 da Lei n° 9.532/97
(arrolamento de bens) Balanço patrimonial e balancete final do Exercício 2009. Ressalta que a
fiscalização facultou a apresentação do Balanço do Exercício 2008 no caso de não ter sido
levantado ainda o referente ao Exercício 2009.
O Relatório Fiscal da Infração expõe ainda que foi verificada a ocorrência de
circunstância agravante da infração, prevista no art. 290, V, do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, e explica:
9. Considerando a ocorrência da presente infração em 04/2010 foi identificada 01 (uma)
reincidência genérica por infração a dispositivo legal diverso da seguinte forma:
9.1 Contribuinte autuado em 09/08/06 pelas seguintes infrações a dispositivos da lei
8.212/91: ao artigo 32, I AI n° 35.900.219-6 (CFL 30); ao artigo 30, I, a AI n°
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

35.900.293-5 (CFL 59); ao artigo 31, § 5o AI n° 35.900.294-3 (CFL 86); e ao artigo 31,
§ 1o AI n° 35.900.296-0 (CFL 37).
Desse modo, restou comprovada a existência da reincidência genérica.
Saliente-se que o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa detalha o cálculo da
penalidade e traz a sua fundamentação legal, nos seguintes termos:
1. O Contribuinte, por infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da lei 8.212/91, fica sujeito à
penalidade prevista nos artigos 92 e 102 da mesma lei, combinados com os artigos 283,
II, j, e 373 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, com valor devidamente atualizado pela Portaria MPS/MF n° 350, de
30/12/09, artigo 8o, VI.
2. A reincidência genérica eleva a multa em duas vezes, conforme previsto no artigo
292, IV, do RPS. A tabela abaixo discrimina a gradação da multa e o valor total da
presente autuação:

3. O valor total deste Auto de Infração AI corresponde, portanto, a R$ 28.215,54 (vinte
e oito mil duzentos e quinze reais e cinqüenta e quatro centavos).
Expõe o art. 373 do RPS:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O último reajuste efetuado antes do lançamento foi realizado pela Portaria
MPS/MF n° 350, de 30 de dezembro de 2009, em seu art. 8o:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2010:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 14.107,77
(quatorze mil cento e sete reais e setenta e sete centavos);
Por tais razões, entendo correta a aplicação da multa prevista no referido artigo,
agravada em duas vezes em razão da reincidência genérica exposta no item 9.1. do Relatório
Fiscal da Infração já transcrito, não havendo ilegalidade na sua aplicação.
Pedido de produção de provas. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.573 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723956/2010-33

Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto à inconstitucionalidade da multa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital